Tribunal: TJPA
Processo: 0804307-03.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804307-03.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: RENATO JUNIOR DA SILVA MADALENA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 0804307-03.2025.8.14.0040

ORIGEM:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR:

JAIR ALVES ROCHA

EMBARGADO: RENATO JUNIOR DA SILVA MADALENA

ADVOGADOS:
MARCELIA AGUIAR BARROS - OAB PA18179-S
e
ARTHUR DIAS DUARTE - OAB PA27870-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VERBA INDENIZATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO REGIME DO FGTS E DA TR. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo sentença que declarou a nulidade de vínculos temporários firmados com o Município e condenou ao pagamento de indenização substitutiva relativa a depósitos fundiários não realizados, observada a prescrição quinquenal e os critérios de atualização conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar tese firmada no Tema 731 do STJ, bem como se seria aplicável a sistemática do FGTS e da TR à verba reconhecida judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao reconhecer a natureza indenizatória da verba, afastando sua equiparação a saldo de conta vinculada do FGTS;

4. Inaplicável, portanto, a sistemática própria do FGTS e da Taxa Referencial (TR), sendo correta a adoção dos critérios gerais de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública;

5. A ausência de menção expressa ao Tema 731 do STJ não configura omissão, pois a fundamentação adotada mostrou-se suficiente à solução da controvérsia;

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequada sua utilização para manifestar inconformismo com o entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que sem menção expressa a precedente invocado; e a verba de natureza indenizatória decorrente de nulidade de vínculo com a Administração Pública não se submete à sistemática do FGTS nem à aplicação da TR.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REIJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
opostos pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra o Acórdão de Id. 34157712, prolatado pela 3ª Turma de Direito Público, que conheceu do Agravo Interno e negou-lhe provimento, mantendo a sentença do Juízo de origem que reconheceu a nulidade dos vínculos temporários mantidos com o ente público; condenou o Município ao pagamento de indenização substitutiva correspondente aos depósitos fundiários não realizados,
limitando o período ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação
;
e

fixou os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública

de acordo com
os critérios gerais de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ.

O ente municipal opôs Embargos de Declaração (Id. 34758759), alegando que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de enfrentar o entendimento do Tema 731 do STJ em relação aos critérios de atualização da
indenização substitutiva do FGTS em condenações impostas à Fazenda Pública.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada para
que seus fundamentos façam parte integrante da sentença, e, se for caso, determinar a aplicação da TR no período anterior a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 34775740).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Os aclaratórios não comportam acolhimento.

Sustenta o embargante que o acórdão embargado incorreu em omissão
,
na medida em que teria deixado de se pronunciar sobre a tese firmada no Tema 731 do STJ em relação
aos critérios de atualização da
indenização substitutiva do FGTS em condenações impostas à Fazenda Pública.

A alegada omissão não se configura como vício integrativo, na medida em que o
acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria fática e documental, destacando que
a verba reconhecida judicialmente possui natureza indenizatória e não corresponde a saldo existente em conta fundiária vinculada, afastando-se a aplicação da sistemática própria do FGTS e da TR. Veja-se:

"
Quanto aos critérios de atualização, o STF, em sede de repercussão geral, f
ixou o entendimento de que a TR não é índice idôneo para correção das condenações impostas à Fazenda Pública, pois não reflete a inflação e não recompõe a perda do valor da moeda. Assim, até o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve incidir o
IPCA
. A p
artir de janeiro de 2022, passou a vigorar novo regime, segundo o qual a
Taxa Selic
incide de forma unificada, englobando a atualização monetária e os juros de mora
."

Assim, não há que se falar em omissão, porquanto houve pronunciamento expresso sobre os pontos relevantes à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante.

A discordância da embargante quanto à fundamentação adotada configura mera irresignação, que deve ser veiculada pelas vias recursais adequadas, e não por meio de embargos de declaração.

Ante a inexistência de omissão, contradição, erro material ou obscuridade e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não prosperam os argumentos do embargante, que se tratam de manifesta tentativa de rediscussão das questões de mérito já julgadas.

Por fim, não vislumbro conduta suficientement
e temerária ou protelatória, razão pela qual deixo de aplicar as penalidades requeridas pela parte embargada nas contrarrazões.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes Embargos de Declaração
,
mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026